Tribunal: TJSP
Processo: 2233584-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização de danos morais - Tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão à imediata suspensão das cobranças relativas ao FIES, e à abstenção de lançamento do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Inadmissibilidade - Medida judicial que somente pode ser concedida se satisfeitos os pressupostos elencados no artigo 300 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização de danos morais - Tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão à imediata suspensão das cobranças relativas ao FIES, e à abstenção de lançamento do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Inadmissibilidade - Medida judicial que somente pode ser concedida se satisfeitos os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Inocorrência no caso em tela - Argumentos que não conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2233584-45.2020.8.26.0000, da Comarca de
Tanabi, em que é agravante LETÍCIA REGINA DA SILVA MARTINS,
são agravados SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE
MIRASSOL LTDA - FAIMI (GRUPO EDUCACIONAL UNIESP), FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS MULTIMERCADO UNP, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIESP S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233584-45.2020.8.26.0000 - Tanabi - 2a Vara - VOTO 42887
V (AL)/ E / O / AL / D
2/6
VOTO No: 42887
AGRV.No: 2233584-45.2020.8.26.0000
COMARCA: TANABI- 2a VARA
AGTE.: LETÍCIA REGINA DA SILVA MARTINS
AGDOS.: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL
LTDA- SOMESMI- FAIMI (GRUPO EDUCACIONAL UNIESP) e
outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização de danos morais
- Tutela de urgência - Indeferimento -
Pretensão
à
imediata
suspensão
das
cobranças relativas ao FIES, e à abstenção
de lançamento do nome nos cadastros dos
órgãos
de
proteção
ao
crédito

Inadmissibilidade - Medida judicial que
somente pode ser concedida se satisfeitos
os pressupostos elencados no artigo 300 do
CPC - Inocorrência no caso em tela -
Argumentos que não conduzem ao juízo de
probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo
-
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão copiada às fls. 17/21, proferida pela MM.
Juíza de Direito Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, que
indeferiu seu podido de tutela de urgência voltado à
suspensão de cobrança de valores relativos ao contrato de
FIES outrora celebrado com as agravadas.
Sustenta a agravante, em síntese, que é caso
de concessão da tutela de urgência a fim de suspender
qualquer cobrança relativa ao contrato de financiamento
estudantil em discussão. Aduz que comprovou os requisitos
necessários para o deferimento da medida liminar. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233584-45.2020.8.26.0000 - Tanabi - 2a Vara - VOTO 42887
V (AL)/ E / O / AL / D
3/6
que a suspensão de cobrança pleiteada não afetaria direitos
do Banco do Brasil, parte intermediaria na relação jurídica
em discussão. Requer o provimento de seu recurso a fim de
que a r. decisão combatida seja reformada (fls. 01/16).
Recurso tempestivo e instruído, anotado que
a agravante é beneficiária da gratuidade processual.
Às fls. 247 denegou-se a tutela recursal.
É O RELATÓRIO.
Em que pese às razões recursais, a pretensão
da agravante não comporta provimento.
Conforme se observa dos autos na origem, a
agravante é beneficiária do programa social denominado
“Fundo de Financiamento Estudantil- FIES”, que garante o
pagamento das mensalidades junto à instituição de ensino.
Paralelamente, a parte aderiu ao programa
“UNIESP PAGA”, cuja finalidade não é garantir o pagamento
das mensalidades escolares, mas sim garantir o pagamento do
FIES, o qual deixou de ser adimplido pela Universidade, sob
o argumento de que a autora não cumpriu com os requisitos
necessários estampados no contrato outrora celebrado.
Ante tal negativa, a autora ajuizou ação de
obrigação de fazer em face da referida universidade,
oportunidade na qual pleiteou a concessão de tutela de
urgência a fim de que fossem suspensas as cobranças de
valores relativos ao contrato supracitado.
A
tutela
de
urgência
fora
indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233584-45.2020.8.26.0000 - Tanabi - 2a Vara - VOTO 42887
V (AL)/ E / O / AL / D
4/6
(decisão copiada às fls. 17/21).
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão da tutela de
urgência deve concorrer os elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, o que não ocorre no caso em
tela (CPC, artigo 300).
Para fins de tutela de urgência não se pode
aprofundar na análise do mérito, e, no caso, a matéria
fática que envolve a contenda exige a produção de provas
que não se esgotaram na documentação apresentada.
Embora a agravante tenha firmado o Contrato
de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES com a
Fundação Uniesp Solidária, há notícia de descumprimento de
itens do contrato de garantia.
Vale
dizer,
inviável
na
hipótese
já
determinar de forma conclusiva que a instituição de ensino
cumpra o “Contrato de Garantia”.
No caso, o que se tem de concreto, é que a
agravante firmou o contrato de abertura de crédito para o
financiamento de encargos educacionais ao estudante do
ensino superior, celebrado como o FNDE, representado pelo
Banco do Brasil.
Assim, não é possível obstar direito creditício conferido à instituição financeira que
operacionaliza o financiamento estudantil.
Por outras palavras, inviável determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233584-45.2020.8.26.0000 - Tanabi - 2a Vara - VOTO 42887
V (AL)/ E / O / AL / D
5/6
desde logo que a instituição financeira se abstenha de
cobrar e de lançar débito das parcelas de amortização do
FIES na conta bancária da parte autora, ou ainda de lhe
lançar negativações.
Também não concorre o segundo requisito
legal para a concessão da tutela, consistente no perigo
concreto e real de dano, ou mesmo risco ao resultado útil
do processo, na medida em que não haverá alteração na
situação caso a providência jurisdicional seja ao final
outorgada.
Ademais, “'os pressupostos da tutela antecipada são
concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor'
(STJ-2a T., REsp 265.528, Min. Peçanha Martins, j. 17.06.03, DJU
25.8.03).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor
- Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli
e João Francisco N. da Fonseca - 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
pág. 366, nota 7).
Importante
destacar
que
no
presente
julgamento analisa-se apenas a presença dos requisitos
legais para a concessão da antecipação pretendida, sem
mergulho mais profundo no mérito, o que deverá ocorrer após
a instrução e no momento processual adequado que é a
sentença.
Nesse cenário, tem-se pela manutenção da
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233584-45.2020.8.26.0000 - Tanabi - 2a Vara - VOTO 42887
V (AL)/ E / O / AL / D
6/6